Tribunal: TJMT
Processo: 0001341-86.2012.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001341-86.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), EDITE MARIA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 526.076.822-15 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), EDITE MARIA DA SILVA CRUZ (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DECORRENTE ACIDENTE DE TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução de mérito – ART. 485, INC. III, DO CPC - inadimissibilidade – abandono de causa não configurado - ausência de inércia – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO FEITO AO PRIMEIRO GRAU - recurso provido.

1.

Para que ocorra a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é necessário que o autor deixe de cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

2.

Circunstância não evidenciada nos autos, mormente porque a parte apelante se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimada
.

3.

Existindo diligência da parte, não há como reconhecer o abandono de causa por inércia da apelante, devendo ser anulada a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento normal da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação da sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT (id: 109549486), que julgou extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC a Ação Previdenciária para Concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, de segurado especial com pedido de tutela antecipada ajuizada pela Apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Inconformada, a autora da Ação Previdenciária interpôs o presente recurso de Apelação.

Nos autos do Recurso de Apelação, houve a decisão proferida pelo Relator Des. Luiz Carlos da Costa (id: 109549487), que declinou a competência À Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o apelo.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs Recurso de Agravo Interno (id: 109549487), contra a decisão proferida pelo relator, no entanto o Acórdão desta colenda Câmara (id: 109549487) negou provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Interposto o Recurso Especial pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do REsp n. 1.859.931/MT (Tema 1.053), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste agravo interno, acerca da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

Em sede de Juízo de Retratação, com análise ao Tema Repetitivo (1053/STJ), o Relator Des. Gilberto Lopes Bussiki deu provimento ao Recurso de Agravo Interno para reconhecer a competência desse Tribunal de Justiça para julgar o Recurso de Apelação n. 0001341-86.2012.8.11.0025 interposto por Edite Maria da Silva Cruz.

A apelante, em suas razões, defendeu a reforma da sentença extintiva, alegando em suma, que não se manteve inerte quanto às diligências solicitadas pelo juízo, já que apresentou nos autos os motivos para impossibilidade de fazê-lo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença
que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por ofensa ao art. 485, III, do CPC, pois o feito não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, visto que justificou a impossibilidade de cumprir as diligências solicitadas pelo juízo (id:
109549486).

Requer o provimento do recurso para o fim de anular a r. sentença, proporcionando o regular prosseguimento do feito em todos os seus termos
.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória, se absteve de manifestar no presente processo (Id:
109549487
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDITE MARIA DA SILVA CRUZ
, contra sentença (id:
109549486)
proferida nos autos sob nº
0001341-86.2012.8.11.0025
em que o juízo
a quo
julgou extinta sem resolução de mérito
por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC a Ação Previdenciária para Concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, de segurado especial com pedido de tutela antecipada ajuizada pela Apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões, a apelante defendeu a reforma da sentença extintiva, alegando em suma, que não se manteve inerte quanto às diligências solicitadas pelo juízo, já que apresentou nos autos os motivos para impossibilidade de fazê-lo. Pugnou, nestes termos, pelo provimento integral procedência da demanda.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

É cediço que ocorre abandono de causa apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao
autor
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial.

In casu
, analisando os autos processuais, verifico que não houve a alegada desídia, pelo contrário, a apelante deu andamento ao processo, com a justificativa de impossibilidade de juntar cópia autenticada do documento de identidade do falecido ou sua original, tanto é que juntou aos autos a declaração de tal fato com firma reconhecida em cartório (id:
109549486), e ainda anexou o comprovante de situação cadastral do CPF do falecido, e requereu que fosse oficiada a Secretaria de Segurança Pública e Receita Federal para que fornecessem os dados dos documentos solicitados (RG e CPF), caso o Juízo entendesse necessário
.

Entre um ato e outro, os autos passaram pela análise de conflito de competência entre Justiça Federal e Estadual para julgamento da ação. E para a surpresa da apelante, sobreveio a r. sentença extinguindo o processo alegando abandono de causa.

Nestes casos, para que ocorra a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é necessário que o autor deixe de cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, mormente porque se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado
.

Assim, conforme preconiza o artigo
485
,
II
I, do
Código de Processo Civil
, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando, por
não
promover os atos e diligências que lhe competir,
o
autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.
I
n verbis:

“Art. 485 -
O juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”;

O mencionado artigo determina ainda, em seu §1º que, antes de extinguir a demanda a parte
autora
deve ser intimada pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias; o que não foi observado pelo Juízo
a quo
.
In verbis
:

“[...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Portanto, na hipótese, verifico que não é acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, uma vez que não houve
inércia
da apelante, e encontra-se comprovada nos autos.

Nesse passo, tendo a apelante manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a extinção da ação sem resolução do mérito.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.”

(RAC n. 1001138-39.2019.8.11.0033, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.11.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”
(RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023- negritei)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer o abandono de causa por inércia da apelante, devendo ser anulada a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024